Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-09.2024.8.11.0029
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000250-09.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI - CNPJ: 05.144.245/0001-06 (APELANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), LASSI SCHMIDT WEIRICH - CPF: 363.124.521-15 (APELANTE), LASSI SCHMIDT WEIRICH - CPF: 363.124.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS MONITÓRIOS
.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
REJEITADA.

NOVAÇÃO DE
DÍVIDAS
.
INDÍCIOS DE PRÁTICA DE
OPERAÇÃO “MATA-MATA”.
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS ORIGINÁRIOS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que
rejeit
ou
os embargos
monitórios, e
julgou procedente a ação monitória
, reconhecendo a exigibilidade de cédula de crédito bancário
,
convertendo em
título executivo judicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são: (
i
)

nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
)
necessidade de
dilação probatória para apuração
de
eventuais
encargos abusivos
n
o
s contratos anteriores

que geraram o
saldo renegociado
; (
iii
)
s
e
há
imped
imento

n
a análise da evolução do débito desde o contrato originário
, em razão da novação da dívida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresentou fundamentação suficiente, inexistindo omissão capaz de configurar negativa de prestação jurisdicional.

4
.
A
Cédula de Crédito Bancário
firmada com
destinação exclusiva
ao
pagamento de saldo devedor
de
operações de cr
édito contratadas anteriormente,
não impede o controle judicial sobre a legalidade dos encargos e valores renegociados, sendo necessária a apresentação da cadeia contratual formadora do saldo.

5. A ausência de instrução probatória, em caso de alegação de operação “
mata-mata
”, inviabiliza a correta apuração da origem e legalidade do débito.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 286, admite a revisão de contratos anteriores, ainda que tenha havido novação ou confissão de dívida.

7
. A sentença que desconsidera o pedido expresso de exibição de contratos e
de
produção de prova pericial viola os princípios do c
ontraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Preliminar rejeitada.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

“1. A existência de indícios de operação ‘
mata-mata
’ exige instrução probatória para verificação da origem e legalidade da dívida
renegocia
da
,
sob pena
de cerceamento de defesa
.
2.
A novação da dívida não impede a análise da evolução do débito desde o contrato originário.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 9º, 10, 369, 370 e 485,
VI
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; Súmula 300; TJMT, Apelação Cível nº 1000600-30.2019.8.11.0107, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 25.01.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0037207-68.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 17.04.2024; TJMT
, Agravo
de Instrumento nº 1022778-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001117-04.2019.8.11.0026, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.06.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000686-50.2020.8.11.0047, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta por
Comércio de Combustíveis Roncador EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Canarana/MT, que
rejeit
ou
os embargos
monitórios
apresentados
pela
requerida/apelante
, e

julgou procedente a ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A,
para reconhecer
a validade da Cédula de Crédito Bancário nº 131.906.613,
convertendo em
título executivo judicial
.

A apelante
alega
,

preliminarmente,
a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juiz deixou de enfrentar pontos essenciais dos embargos
monitórios
.

No mérito, sustenta a
inidoneidade da prova escrita, defendendo que a cédula apresentada
seria

uma cópia
, o que já teria, inclusive, motivado a extinção de ação executiva anteriormente ajuizada.

Aduz que
a cédula de crédito bancário engloba diversos contratos anteriores, constituindo
operação
“
mata-mata
”, o que inviabiliza a análise individualizada de cláusulas, encargos e valores. Defende, com isso, a necessidade de revisão de todos os contratos subjacentes,
ao argumento de
que não foram mencionados na sentença
.

Argumenta
ainda,
que houve omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado em razão da alegada hipossuficiência técnica
.
Por fim,
defende
a ilegalidade na cobrança de comissão de permanência e a
excessividade
das taxas aplicadas, matérias não enfrentadas
na sentença
.

C
ontrarrazões
pelo
não

provimento do recurso
(Id.
302604385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO
- PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o Juízo de
origem se limitou a considerar que o documento apresentado
justifica

a formação do título executivo judicial, sem, contudo, enfrentar pontos essenciais dos embargos monitórios.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 3/10/2022).

Assim
, a ausência de menção expressa a todos os argumentos apresentados não configura nulidade por omissão, tampouco afronta o art. 489 do CPC, desde que a prestação jurisdicional tenha sido fundamentada, como se verifica no caso.

Na hipótese, o
juízo apreciou o mérito da demanda sob o enfoque da regularidade e suficiência do contrato que embasa a presente ação,
bem como fundamentou a inexistência de fato capaz de causar desequilíbrio contratual,
concluindo pela improcedência dos embargos e acolhendo o pedido monitório.

A
decisão recorrida enfrentou adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, não se vislumbrando a alegada omissão a caracterizar a negativa de prestação jurisdicional.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

VOTO -
MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, a ação foi ajuizada para cobrança de valor oriundo de
Cédula de Crédito Bancário n.º 131.906.613
,
firmada em

08/12/2015, no valor de
R$

1.112.792,91, para pagamento em
96
parcelas (Id.

300973423)
, sendo a empresa apelante Comé
rcio
d
e Combustíveis Roncador
a emitente e a requerida
Lassi
Schmidt
Weirich
a avalista
.

Extrai-se dos autos que,
a referida Cédula de Crédito Bancário foi emitida com o escopo declarado de
destina
r
-se a
o
pagamento de saldo devedor em nome das requerid
a
s, concernente às operações de
crédito

contratadas anteriormente com o autor.

A
apelante, em seus embargos monitórios
(Id.
300973448
)
,
pleiteou a apresentação dos contratos anteriores e os extratos bancários, sob a justificativa de que os encargos nele pactuados poderiam conter irregularidades, bem como
alegou expressamente a
ocorrência
de operação "
m
ata-mata
"
,
requerendo
a produção de prova pericial contábil
.

A sentença, contudo, considerou suficiente a análise do contrato de confissão de dívida e da planilha de débito, sem oportunizar à parte embargante a produção das provas requeridas, o que
obstaculizou a apuração da evolução da dívida desde sua origem, comprometendo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5º, LV, da Carta Magna.

Embora a formalização da Cédula de Crédito Bancário tenha operado a novação da dívida originária, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, tal circunstância não tem o condão de convalidar eventuais ilegalidades presentes no
s
contrato
s
primitivo
s
, tampouco de obstar o direito do mutuário de discutir a evolução do débito.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento por meio da Súmula 286, segundo o qual “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

A novação subjetiva ou objetiva de uma obrigação não tem o escopo de legitimar eventuais práticas abusivas anteriores. Admitir o contrário significaria chancelar a perpetuação de eventuais ilegalidades por meio de sucessivas renovações contratuais, o que atentaria contra os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e do equilíbrio contratual (art. 4º, III, CDC).

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Câmara:

“Ainda que as partes tenham consignado a expressa vontade de novar o pacto anterior, isso não inviabiliza o direito dos contratantes de discutirem eventuais ilegalidades existentes na cadeia negocial, pois a intenção de novar não as convalida.”

(TJMT, AC 1012287-42.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/07/2021, DJE 02/08/2021).

RELAÇÃO NEGOCIAL – SÚMULA 286 DO STJ – NECESSIDADE DE JUNTAR O CONTRATO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.(
Súmula 286 do STJ). Havendo indícios de operação
mata-mata
, é necessária a juntada dos contratos da cadeia
negocial.(
N.U 1022778-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024.

[...]

D
ada
a
forma em que foram realizadas as operações que ensejaram a Cédula de Crédito Bancário, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos/contratos pelo embargado, como também a produção da prova pericial pleiteada.

(N.U 0002267-20.2018.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024
)

[...]
Havendo indícios de operação
mata-mata
, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial. E o julgamento antecipado da lide sem a fase
instrutória configura cerceamento de defesa. “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. (Súmula 286 do STJ
).”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000600-30.2019.8.11.0107, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA – DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – SÚMULA 286 DO STJ – NECESSIDADE DE JUNTAR O CONTRATO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.(
Súmula 286 do STJ).

Havendo indícios de operação
mata-mata
, é necessária a juntada dos contratos da cadeia negocial.

(N.U 1022778-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

Não se olvida a existência de precedentes mais recentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que promovem uma interpretação restritiva da Súmula 286 nos casos em que há inequívoco
animus
novandi

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.022.105/MS). Todavia, entendo que interpretação não encontra amparo no caso vertente, porquanto, por força do princípio da transparência que rege as relações consumeristas (art. 6º, III, CDC) e do dever de cooperação processual (art. 6º, CPC), o exame da evolução da dívida desde os contratos originários constitui direito subjetivo do devedor.

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a exibição dos contratos
e extratos
questionados,
bem como sem
a realização de perícia contábil para a adequada solução da controvérsia,
violou o contraditório e a ampla defesa, sendo necessária a anulação da sentença para viabilizar a instrução probatória indispensável à análise da dívida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a exibição do
s
contrato
s
originário e de s
eus extratos,
bem como, para produção de prova pericial contábil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025